Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-85.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801414-85.2019.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA ESTRUTURAL DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, condenando o Estado a realizar reforma completa da Escola Estadual de Ensino Médio Macário Dantas e a complementar o quadro de servidores, além de estipular prazos e astreintes para cumprimento das obrigações. A sentença foi fundamentada no direito fundamental à educação e nas precárias condições físicas da instituição, conforme laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a intervenção judicial na gestão de políticas públicas, com determinação de reforma escolar e complementação do quadro de servidores, viola o princípio da separação dos poderes; (ii) se a aplicação do princípio da reserva do possível justifica o descumprimento das medidas impostas; (iii) se os prazos, astreintes e a possibilidade de sequestro de verbas públicas são proporcionais e adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção judicial em políticas públicas, especialmente no âmbito de direitos fundamentais como o direito à educação, é legítima quando há omissão estatal. A jurisprudência do STF admite essa atuação para garantir a eficácia de direitos constitucionalmente protegidos, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

4. A alegação de reserva do possível não se sustenta quando o Estado não comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade financeira de cumprir suas obrigações. O direito à educação possui prioridade constitucional, devendo ser assegurado mesmo diante de restrições orçamentárias.

5. Os prazos fixados para a execução das reformas são ajustados para um prazo unificado de 180 dias, considerando a complexidade administrativa e a urgência das medidas para garantir a continuidade das atividades escolares.

6. O valor das astreintes é reduzido para R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00, de modo a manter a eficácia da medida sem gerar um ônus excessivo ao Estado.

7. O sequestro de verbas públicas, embora possível, deve ser tratado com cautela e aplicado apenas em último caso, após esgotadas as demais medidas coercitivas, como as astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A intervenção judicial em políticas públicas é permitida para assegurar direitos fundamentais, como a educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2.

A alegação de reserva do possível não pode justificar a omissão estatal no cumprimento de obrigações essenciais, especialmente em se tratando de direitos de eficácia plena, como o direito à educação.

3.

O valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação descumprida, sendo reduzido para R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará a realizar reforma estrutural completa da Escola Estadual de Ensino Médio Macário Dantas, localizada no município de São Geraldo do Araguaia/PA.

A sentença também determinou a complementação do quadro de servidores, incluindo professores, merendeiras e serventes, conforme a decisão liminar anteriormente concedida. Destacou as precárias condições físicas da escola, evidenciadas por relatório de vistoria técnica realizado pelo Ministério Público, que constatou diversas deficiências, como vazamentos no telhado, rachaduras nas paredes, instalações elétricas inadequadas, além de banheiros em péssimo estado de conservação. Por fim, considerou a necessidade de remoção dos alunos para outro local provisório para evitar prejuízo ao ano letivo.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação, alegando a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as medidas impostas, sustentando a violação ao princípio da separação dos poderes, a impossibilidade de determinação judicial para contratação de servidores públicos, além da exiguidade dos prazos estabelecidos, invocando a reserva do possível. Defendeu, ainda, a desproporcionalidade das astreintes e a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, requerendo, assim, a reforma da sentença com o provimento recursal e o prequestionamento das matérias suscitadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que a omissão do Estado do Pará em assegurar condições mínimas de infraestrutura e pessoal na referida escola configurou violação grave ao direito fundamental à educação, previsto na Constituição Federal. Também ressaltou que a intervenção judicial, em casos como este, é legítima e necessária diante da inércia administrativa, e que os prazos concedidos para cumprimento das determinações foram adequados e proporcionais

.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria.

O Ministério Público de segundo grau, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, corroborando os argumentos da Promotoria de Justiça de São Geraldo do Araguaia.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à determinação ao apelante da promoção de reforma completa da Escola Estadual de Ensino Médio Macário Dantas, situada no município de São Geraldo do Araguaia/PA, além de complementar o quadro de servidores da referida instituição, conforme requerido na petição inicial.

Em relação à alegação recursal de sobrecarga de demandas judiciais, e que não seria possível atender a todas as ordens emitidas, especialmente no contexto das várias ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, a tese não merece prosperar.

Embora seja compreensível que o Estado enfrente múltiplas demandas, o direito à educação, com a garantia de condições mínimas de segurança, é um direito fundamental de eficácia plena, conforme o artigo 208 da Constituição Federal
.

Al
é
m disso, a alega
çã
o gen
é
rica de dificuldades or
ç
amentárias e de priorização administrativa não pode servir como justificativa para deixar de atender uma ordem judicial que visa proteger o direito de crianças e adolescentes à educação com dignidade.

O apelante sustenta, ainda, a violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Judiciário não poderia intervir em atos discricionários do Executivo, como a alocação de recursos e a definição de políticas públicas.

Entretanto, tal argumento não merece acolhimento. A atuação do Poder Judiciário em casos como o presente não configura interferência em atos discricionários, mas sim a defesa de direitos constitucionais que estão sendo negligenciados pelo Executivo.

Tal alegação já foi exaustivamente debatida e superada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é permitida quando se verifica inércia ou omissão estatal no cumprimento de direitos fundamentais, como é o caso da educação.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

Assim, não há que se falar em violação à separação dos poderes, pois a intervenção judicial se deu estritamente para garantir a efetividade de direitos fundamentais consagrados na Constituição.

O Estado do Pará também invoca o princípio da reserva do possível, sustentando que não dispõe de recursos financeiros suficientes para realizar as medidas determinadas pela sentença.

Contudo, tal invocação não pode ser acolhida. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como pretexto para a omissão estatal no cumprimento de obrigações essenciais, especialmente quando está em jogo o direito à educação, que possui
status
constitucional. Conforme dispõe o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.

Além disso, a reserva do possível só pode ser alegada quando o Estado comprova, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos, o que não ocorreu no presente caso. O Estado não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem a incapacidade financeira de cumprir as obrigações impostas. Pelo contrário, as medidas determinadas, como a adequação da merenda escolar e o controle da entrada e saída de alimentos, não demandam investimentos exorbitantes, mas sim uma reorganização administrativa e operacional dentro das próprias estruturas existentes.

Dessa forma, a alegação de reserva do possível não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de cumprir com suas obrigações constitucionais.

O apelante também alega que os
prazos fixados na sentença para cumprimento das obrigações envolvendo a estrutura física da escola são exíguos
, especialmente diante das complexidades administrativas e burocráticas envolvidas na realização das reformas.

A sentença, confirmando a liminar, estabeleceu prazos emergenciais de 60 dias para a execução de reparos iniciais, enquanto fixou o prazo de 180 dias para a conclusão das reformas estruturais mais amplas.

Com relação a essa alegação, entendo que o prazo de 60 dias, fixado para a execução de algumas das obrigações, como reparos no telhado, banheiros e instalações elétricas, de fato revela-se curto, especialmente considerando a necessidade de observância dos procedimentos administrativos de contratação de obras e serviços, os quais podem demandar um período mais longo.

A fim de garantir o equilíbrio entre a urgência da situação e a possibilidade real de cumprimento das obrigações pelo ente público, considero que todos os itens determinados na decisão liminar, inclusive aqueles classificados como emergenciais, devem ser realizados no prazo unificado de 180 dias, o que permitirá a conclusão das reformas necessárias dentro de um período razoável, sem prejuízo da continuidade das atividades escolares.

Portanto,
acolho a tese recursal
quanto à necessidade de
ampliação dos prazos, estabelecendo o prazo de 180 dias para cumprimento de todas as obrigações envolvendo a reforma da escola
.

Quanto à determinação de
complementação do quadro de servidores
, assiste razão ao recorrente. A contratação de servidores públicos é matéria que compete ao Poder Executivo, dependendo da disponibilidade orçamentária e da observância das normas constitucionais, como a exigência de cargos criados por lei e concurso público para o provimento das vagas (art. 37, II, CF/88).

A sentença, ao impor a contratação de novos servidores, invadiu a esfera discricionária da Administração Pública, violando, nesse ponto, o princípio da separação dos poderes. Cabe ao Executivo, no âmbito de sua competência, adotar as medidas administrativas necessárias para a alocação de pessoal, dentro dos limites legais e orçamentários
.

Assim, nesse item,
merece provimento o recurso
.

Quanto à alegação de desproporcionalidade das
astreintes
, o Estado argumenta que o valor fixado na sentença – de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – seria excessivo e desproporcional, especialmente considerando as dificuldades financeiras e operacionais envolvidas no cumprimento das determinações.

Nesse ponto,
acolho o argumento recursal
. Embora seja necessário fixar
astreintes
para garantir o cumprimento tempestivo das obrigações impostas, o valor estabelecido na sentença se mostra elevado, podendo gerar um ônus excessivo ao ente público. A finalidade das
astreintes
é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mas o valor deve ser razoável e proporcional à obrigação descumprida.

Dessa forma,
reduzo o valor das
astreintes
para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitadas ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, o que considero suficiente para assegurar o cumprimento da decisão sem gerar um desequilíbrio financeiro exacerbado ao Estado
.

No que concerne à decretação de sequestro de verbas públicas, entendo que, embora seja uma medida excepcionalmente permitida pela jurisprudência em casos de descumprimento de decisões judiciais envolvendo direitos fundamentais, sua aplicação deve ser tratada com extrema cautela.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente afirmado que o bloqueio de verbas públicas somente deve ser utilizado quando todos os outros meios executórios, como as astreintes, se mostrem ineficazes para compelir o cumprimento da obrigação estatal. O STJ também alerta que o sequestro de recursos públicos pode comprometer o equilíbrio financeiro e a execução de políticas públicas previamente planejadas, razão pela qual tal medida deve ser adotada apenas em circunstâncias excepcionais.

Nesse sentido, o STJ, em decisões como o REsp 1.667.758/MG, firmou o entendimento de que o sequestro de verbas públicas não pode ser adotado de maneira automática, devendo ser precedido de um juízo de proporcionalidade, que leve em conta tanto a urgência do direito tutelado quanto o impacto da medida sobre o orçamento público. O sequestro deve ser justificado pela necessidade de assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como saúde e educação, mas sempre deve ser aplicado com parcimônia, como medida de última instância.

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) impõe limites rígidos à destinação de verbas públicas, especialmente no que diz respeito à sua afetação por decisões judiciais que envolvam sequestro de recursos. A intervenção do Judiciário sobre as finanças públicas, sem a devida observância dos limites orçamentários, pode gerar impactos significativos na gestão fiscal, prejudicando outras áreas essenciais.

Ainda que o bloqueio de verbas seja legalmente admitido, conforme previsto no art. 297 do Código de Processo Civil, sua decretação deve ser reservada a casos em que se verifique o total descumprimento das decisões judiciais, após a aplicação de medidas menos gravosas, como as astreintes, não surtirem o efeito esperado.

Assim, apesar de reconhecer a importância da medida em situações extremas, como aquelas envolvendo o direito à saúde ou à vida, entendo que, no presente caso, as astreintes fixadas, mesmo após a redução, são adequadas e suficientes para assegurar o cumprimento da obrigação. O recurso coercitivo das astreintes deve ser privilegiado, sendo o sequestro de verbas públicas uma medida a ser utilizada apenas em último caso, quando todas as outras tentativas de execução judicial forem frustradas.

Dessa forma, no presente caso, afasto a possibilidade de sequestro de verbas públicas, mantendo, porém, a advertência de que, em caso de reiterado descumprimento das obrigações impostas, o Juízo de origem poderá reavaliar a necessidade de medidas mais gravosas, sempre respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que diz respeito à possibilidade de sequestro de verbas públicas, reitero que, na forma do art. 297 do CPC, tal medida é cabível quando há descumprimento de decisões judiciais que envolvem a garantia de direitos fundamentais, como no caso em análise.

A jurisprudência deste TJPA admite o sequestro de verbas públicas para garantir a efetividade de decisões judiciais que envolvam a proteção de direitos fundamentais, especialmente em situações de descumprimento de obrigações impostas ao Estado, como a que ora se apresenta.

No caso concreto, o Estado do Pará foi condenado a realizar a reforma estrutural da Escola Estadual de Ensino Médio Macário Dantas, em razão das precárias condições verificadas, que comprometem o direito fundamental à educação dos alunos. Diante desse cenário, entendo que a possibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, em caso de descumprimento das obrigações impostas, é medida legal e adequada, conforme a jurisprudência desta Corte.

O TJPA tem se posicionado de forma clara sobre a matéria, reconhecendo que, em casos de direitos constitucionais, como saúde e educação, o sequestro de verbas públicas pode ser utilizado como medida excepcional para compelir o ente público ao cumprimento de suas obrigações. Em precedentes similares, a Corte decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL. REFORMA PARCIAL DO JULGADO APENAS QUANTO AO VALOR ESTIPULADO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PERIODICIDADE.

1-

Quanto a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se que de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a Administração Pública não pode sob alegação genérica se utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária.

2-

Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.

3-

Ademais, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo". (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010

4-

O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório

5-

Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

6-

Já em relação a alegação de impossibilidade de sequestro/bloqueio de valores em caso de descumprimento da medida, entendo ser medida excepcional, cuja utilização se justificaria, a rigor, em face do primado do direito à vida e à saúde, como é o caso dos autos.

7-

Por outro lado, dou provimento ao recurso a fim de minorar o valor da multa em caso de descumprimento para R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Assim como, estipulo prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública Estadual apresente o cronograma de obras e reforma da Escola Estadual.

8- Recurso conhecido, e provido parcialmente à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801881-51.2019.8.14.0000 – Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020)

***

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO.
É POSSÍVEL O BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O ATENDIMENTO PELO ESTADO, COMO MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO FACE À URGÊNCIA E À IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESTAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08135408620218140000 13912584, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, 2ª Turma de Direito Público)

***

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL DE ESCOLA DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS. POLÍTICA PÚBLICA. PERTINÊNCIA DO DEFERIMENTO DO PEDIDO. OBRIGAÇÕES DO ESTADO. DIREITO À EDUCAÇÃO EM CONDIÇÕES SEGURAS. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a sentença condenatória, determinando a realização de obras estruturais em escola pública e o remanejamento dos alunos para outro imóvel até a conclusão das obras, com imposição de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a decisão judicial que impõe ao Estado a realização de obras estruturais em escola pública para garantir a segurança dos usuários e funcionários, com bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento, ofende o princípio da separação dos Poderes;

(ii) se a fixação da multa cominatória foi desproporcional;

(iii) se o bloqueio de verbas públicas viola o regime de precatórios.

III. Razões de decidir

3. A intervenção judicial para assegurar o direito à educação em condições seguras, garantido constitucionalmente, não configura violação ao princípio da separação dos Poderes, conforme entendimento consolidado do STF.

4. A multa cominatória foi fixada de forma proporcional, com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais, visando garantir a eficácia da decisão judicial sem caracterizar enriquecimento ilícito do credor.

5.
O bloqueio de verbas públicas é uma medida legítima para assegurar a execução da sentença, especialmente diante da inércia do Estado, não violando o regime de precatórios, pois visa proteger direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A imposição de obrigação ao Estado para garantir o direito à educação em condições seguras, com fixação de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento, não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo medidas proporcionais e necessárias para a efetivação dos direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; art. 100; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 2.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803273-15.2018.8.14.0015 – Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 )

Além disso, o STJ, em diversas decisões, também vem admitindo a possibilidade de sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisões judiciais relacionadas a direitos fundamentais. O Superior Tribunal de Justiça afirma que o sequestro pode ser decretado quando restar demonstrado o descumprimento injustificado das decisões judiciais, especialmente em casos que envolvem serviços essenciais, como saúde e educação, conforme decidido no REsp 1.069.810/RS (Tema 84), no qual a Corte deixou claro que, quando necessário para garantir a prestação de serviço público essencial, o sequestro de verbas públicas pode ser decretado, desde que de forma proporcional e devidamente fundamentada.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(STJ, REsp n. 1.069.810/RS – Tema Repetitivo 84, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

A medida, portanto, é plenamente compatível com o ordenamento jurídico e visa garantir a efetividade da decisão, sobretudo em casos de reiterado descumprimento pelo ente público. Destaco que, no presente caso, a sentença já alertou para essa possibilidade, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade, visto que o sequestro de verbas seria utilizado apenas em última instância, caso o ente público não cumpra voluntariamente as obrigações impostas.

Dessa forma, mantenho a possibilidade de sequestro de verbas públicas como medida coercitiva, devendo ser aplicada em caso de descumprimento da decisão judicial e observada a razoabilidade, a proporcionalidade e o respeito aos direitos fundamentais em questão.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para:

1.

Excluir a determinação de complementação do quadro de servidores, considerando que a contratação de pessoal envolve discricionariedade do Poder Executivo e obedece à previsão orçamentária e concurso público, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal;

2.

Ampliar o prazo para cumprimento das obrigações fixadas na sentença, estabelecendo o prazo unificado de 180 dias para todos os itens determinados na decisão liminar, a fim de assegurar que o ente público possa realizar as reformas necessárias sem prejuízo da continuidade das atividades escolares;

3.

Reduzir o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitadas ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo a garantir o cumprimento da decisão judicial sem gerar ônus desproporcional ao Estado do Pará.

Mantenho os demais termos da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024